Tribunal: TJSP
Processo: 1004195-22.2024.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Descontos oriundos de contrato de reserva de margem consignada – Pedidos julgados improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Pleito de cancelamento do contrato – Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de desconhecimento do contrato - Verossimilhança - Contrato não coligido aos autos -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Descontos oriundos de contrato de reserva de margem consignada – Pedidos julgados improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Pleito de cancelamento do contrato – Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de desconhecimento do contrato - Verossimilhança - Contrato não coligido aos autos - Desrespeito ao dever de informação - Consumidor não obrigado aos termos contratuais - Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor - Restituição dos valores que se impõe, autorizado o abatimento do montante comprovadamente recebido pelo autor - Restituição em dobro - Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor - Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC - Descontos desprovidos de lastro contratual - Restituição em dobro aplicável ao caso – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de impugnação formal por mais de 05 anos – Ausência de prejuízo à subsistência ou mácula perante terceiros – Situação de mero aborrecimento – Dano moral afastado – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram provimento parcial ao recurso.